Tribunal: TJDFT
Processo: 0002006-32.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. PENA PROVISÓRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acusado ofendeu a honra de policiais que realizavam diligência para combater o tráfico de drogas ao se referir aos agentes públicos com expressões de baixo calão, não sendo configurado como mero xingamento às pessoas, mais sim, desacato proferido diretamente aos agentes públicos no exercício de suas atribuições.
2. O sujeito que, após desacatar os policiais, informa outro nome com intuito de evitar eventual punição, tendo sua verdadeira identidade revelada somente após ser conduzido à delegacia comete crime de falsa identidade.
3. O depoimento dos policiais militares, em Juízo, é prova apta ao decreto condenatório, especialmente quando não contraditado ou desqualificado, tendo em vista que são merecedores de fé emanada de agentes públicos.
4. O direito à liberdade de pensamento e expressão, previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, não é absoluta. O que se veda é a censura prévia, mostrando-se possível a posterior responsabilidade decorrente de eventuais abusos, razão pela qual o crime de desacato é compatível com o aludido direito.
5. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, CP) não pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal (segunda fase da dosimetria), tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 158 do Supremo Tribunal Federal julgado em sede de Repercussão Geral. Inexistência de violação ao princípio da individualização da pena.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.